Tribunal: TJSP
Processo: 0002853-22.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ção de aposentadoria. Não cabimento. Inexistência de Regime Próprio de Previdência Municipal. Servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência (RGPS), nos termos do artigo 274 da Lei Complementar Municipal no 59/08. Inteligência dos artigos 40 e 195, § 5o, da Constituição Federal. Precedentes. Sentença de improcedência. Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0002853-22.2019.8.26.0323; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Lorena - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

Lorena

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Recurso. Apelação. Descabido o julgamento monocrático da insurgência, presente relação de pertinência e de congruência entre a fundamentação desta e a deduzida na sentença. Inaplicabilidade do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Município de Lorena. Pretensão ao recebimento de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Recurso. Apelação. Descabido o julgamento monocrático da insurgência, presente relação de pertinência e de congruência entre a fundamentação desta e a deduzida na sentença. Inaplicabilidade do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Município de Lorena. Pretensão ao recebimento de complementação de aposentadoria. Não cabimento. Inexistência de Regime Próprio de Previdência Municipal. Servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência (RGPS), nos termos do artigo 274 da Lei Complementar Municipal no 59/08. Inteligência dos artigos 40 e 195, § 5o, da Constituição Federal. Precedentes. Sentença de improcedência. Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.